Tribunal: STF
Processo: RE 1477185
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais que impugna acórdão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que deu provimento ao apelo defensivo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DEFENSIVA - DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL - NULIDADE DO INTERROGATÓRIO RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. O direito ao silêncio durante o interrogatório deve ser entendido como o direito à autodefesa, podendo ser exercido de forma livre e voluntária, podendo o réu se recusar a responder indagações feitas pelo Ministério Público e pelo juiz, respondendo apenas ao seu advogado, se assim desejar. (Precedentes - STJ)”. (edoc. 14, grifamos) 



    Opostos embargos declaratório, estes foram rejeitados (edoc. 18)



    No recurso extraordinário, alega-se ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal (edoc. 20). 



    O recorrente alega, em síntese, que “o Tribunal mineiro violou os dispositivos legais supracitados. Isso porque o acórdão desconsiderou que o interrogatório, não obstante circundado pelo direito ao silêncio, não se confunde com a entrevista reservada do réu com seu patrono, esta entendida como aquele ato sem previsão legal em que todos os demais atores processuais se encontram na posição de meros expectadores”. (edoc. 20, p. 7)



    Requer, ao final, “seja restabelecida a vigência do artigo constitucional violado, seja afastada a referida nulidade declarada pelo TJIMG e seja analisado o mérito dos recursos” (edoc. 20, p. 12)  



    Inicialmente, o TJMG, com fundamento no art. 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso por ausência de repercussão geral (edoc. 26).



    Contudo, posteriormente, o TJMG, deu provimento a agravo interno para admitir o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos à esta Corte (edoc. 31).



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que o acórdão recorrido, acolheu a preliminar defensiva para declarar a nulidade do processo desde o interrogatório do réu por reconhecer que “o direito ao silêncio durante o interrogatório deve ser entendido como o direito à autodefesa, podendo ser exercido de forma livre e voluntária, podendo o réu se recusar a responder indagações feitas pelo Ministério Público e pelo juiz”. Destaco o seguinte trecho que ilustra esse entendimento:  



    “A preliminar merece ser acolhida. 



    Durante audiência de instrução e julgamento, disponível nos autos na mídia constante à f. 110, verifica-se que, no momento do interrogatório, o apelante entendeu por bem em exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio, quanto às indagações feitas pelo ilustre promotor de justiça, destacando que pretendia responder apenas as perguntas formuladas pelo seu defensor. 



    Na oportunidade, o MM. Juiz indeferiu a realização de perguntas pela defesa, sob o fundamento de que o réu poderia exercer seu direito ao silêncio de forma integral, contudo, não poderia escolher manifestar-se apenas em relação às perguntas defensivas, considerando a inviabilidade do direito parcial ao silêncio, motivo pelo qual encerrou o procedimento. 



    Todavia, entendo de forma diversa. 



    Certo é que o réu tem direito constitucional de permanecer calado sem que isso possa lhe ser prejudicial, "o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado". (Artigo 50 , inciso LXIII, da CF). 



    (...)



    Com efeito, o interrogatório é a oportunidade conferida ao réu de exercer o contraditório e seu direito de autodefesa. Dessa forma, tratando-se de um direito de autodefesa, somado á expressa previsão legal de que o réu não é obrigado a produzir qualquer prova contra si mesmo, o direito ao silêncio deve ser exercido de forma livre, voluntária e desimpedido. 



    Este entendimento está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme recente decisão monocrática proferida pelo Ministro Félix Fischer, da 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 628.224— STJ), seguindo o entendimento firmado pela firmado pela Primeira Turma. 



    Conforme o Ministro consignou em sua decisão, o réu pode exercer sua autodefesa de forma livre, não havendo razões para se indeferir liminarmente que se manifeste sob a condução das perguntas de seu patrono, visto que, ao longo de todo o processo, este é o momento em que o acusado tem voz ativa para sua versão dos fatos, sem que isso lhe gere prejuízos quanto às teses alegadas pela defesa, podendo livremente se recusar a responder indagações feitas pelo Ministério Público e pelo juiz, respondendo apenas ao seu advogado, se assim desejar. (HC 628.224 - STJ). 



    Por esta razão, necessário se faz o reconhecimento da nulidade do processo desde o interrogatório do réu, para que outro seja realizado, ocasião em que o réu terá garantido seu direito ao silêncio parcial ou integral”. (edoc. 14, p. 8-9, grifamos)  



    Com efeito, esse entendimento vai ao encontro da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, o qual “o acusado tem o direito de permanecer em silêncio ao ser interrogado, em virtude do princípio constitucional -- nemo tenetur se detegere (art. 5º, LXIII), não traduzindo esse privilégio auto-incriminação”. Confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Furto (art. 240 do CPM). Recebimento da denúncia. 3. Alegação de nulidade do processo por ofensa ao princípio do nemo tenetur se detegere em razão da confissão da autoria durante a inquirição como testemunha. 4. Denúncia recebida apenas com base em elementos obtidos na confissão. 5. Garantias da ampla defesa e do contraditório no curso da ação penal. 6. Recurso provido. (RHC 122279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 30-10-2014, grifamos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na decisão da Corte local que absolve os apelantes do delito de posse de arma de fogo com numeração suprimida por entender que houve ofensa à garantia constitucional contra a autoincriminação, uma vez que os acusados não foram informados do respectivo direito de permanecerem em silêncio. 2. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, a Constituição da República assegura aos indivíduos não apenas o direito ao silêncio, mas também o de ser informado da possibilidade de permanecer calado. A falta de advertência quanto ao direito de nada declarar torna nula a confissão informal realizada no momento da abordagem policial. 3. Agravo regimental desprovido. (RE 1158507 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15-09-2023, grifamos)  



    Ademais, observa-se que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido pelo recorrente, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1161459 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30-11-2018, grifamos) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente